Tribunal: TJSP
Processo: 2251225-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Constatada contradição – vício decisório não caracterizado. Embargos acolhidos sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2251225-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caieiras, em que é embargante JOSE
ROBERTO RIOS MATOS, são embargados WILSON LOPES e MARIA DAS GRAÇAS
DE MORAES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251225-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36689
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2251225-80.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Jose Roberto Rios Matos
EMBARGADO: Wilson Lopes e outro
INTERESSADOS: Fernando Santana
COMARCA: Caieiras 1a Vara
VOTO: 36689
Embargos de declaração. Constatada contradição vício decisório
não caracterizado. Embargos acolhidos sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Jose Roberto
Rios Matos em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito Privado, de
relatoria deste Desembargador, constante de fls. 30/33.
Sustenta o embargante que o acórdão apresenta omissão em
sua fundamentação e contradição diante do arcabouço probatório coligido aos autos, que
atesta sua hipossuficiência financeira. Alega que o v. deu interpretação divergente ao
concluir que o ora embargante vive de aluguel, no sentido da palavra que sua renda provém
de aluguéis, quando, em verdade, este paga aluguel e percebe como única renda o valor R$
2.300,00 provenientes da prestação de serviços à Câmara de Vereadores. Espera, assim,
sejam reapreciados os documentos que atestam a situação econômica do mesmo, que desde
2016 sofreu agressiva diminuição de seus recursos, restabelecendo os benefícios da justiça
gratuita.
O embargado deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação (fl. 8).
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento, contudo, sem efeitos
modificativos.
De fato,
restou
consignado no acórdão embargado
entendimento equivocado, no sentido de que o embargante auferiria R$ 2.300,00 por mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251225-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36689
3
com aluguel, além da renda adicional proveniente da Câmara dos Vereadores.
Uma análise conjunta dos elementos dos autos, conduz a
constatação de que o embargante, em verdade, reside de aluguel e aufere R$ 2.300,00 pelos
serviços prestados à Câmara dos Vereadores.
Tal circunstância, contudo, é insuficiente a infirmar a
conclusão pela revogação do benefício, eis que, como já se consignou no acórdão
embargado, o agravante é advogado, podendo perceber outros rendimentos.
Não bastasse, a corroborar suas possibilidades financeiras, os
extratos bancários referidos na decisão agravada ostentam saldos positivos em montantes
incompatíveis com a miserabilidade alegada.
Pelo exposto, acolhe-se os embargos sem efeito modificativo.
PIVA RODRIGUES
Relator